Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748866-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PETS PARADISE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA RECORRIDO: FERNANDA BATISTA LEITE DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela recorrida por meio da petição ID 52937086. Ressalto que a inclusão dos arquivos de áudio ou vídeo deverão ocorrer em estrita observância aos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR 1625/2023, sendo juntados em local próprio (Autos digitais &gt; Menu &gt; Incluir/Visualizar sustentação oral virtual. Vídeo informativo em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-passaa-receber-sustentacao-oral-gravada-em-audio-e-video-em-mais-14-orgaos-julgadores ). Conforme edital publicado de ordem da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo em vista o disposto no art. 48 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o arquivo deve respeitar o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente (5 minutos), sob pena de desconsideração do tempo excedente, a ser juntado aos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual ( 13h30 do dia 03/11/2023). Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. Solicito a patrona realizar nova inclusão do arquivo de áudio ou vídeo, em razão de não carregamento junto ao PJE, atentando-se ao prazo de juntada nos termos do acima exposto . I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito